Tribunal: TJDFT
Processo: 0018663-65.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, após pronunciar a prescrição intercorrente.
2. O prazo prescricional aplicável ao caso é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do CPC, vez que a ação de conhecimento versa sobre obrigação de fazer (cancelamento de protesto de cheque prescrito) e indenização por danos morais. 2.1. Consoante o art. 206-A do Código Civil e a súmula 150 do STF, a prescrição intercorrente possui o mesmo prazo de prescrição da ação.
3. O art. 921, §1o, do CPC, estabelece que o prazo de prescrição fica suspenso por um ano na hipótese de não localização de bens penhoráveis. 3.1. O §4o do art. 921 do CPC, com a redação vigente à época da suspensão da execução, estabelece que, decorrido o prazo de um ano sem manifestação do Exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.
4. No caso, os autos foram enviados ao arquivo provisório pela primeira vez em fevereiro/2017, findando o prazo de suspensão da prescrição em fevereiro/2018, quando a prescrição intercorrente começou a transcorrer. 4.1. A Lei 14.010/2020 estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor (12.06.2020) até 30.10.2020, mas desde que não exista hipótese específica de suspensão (art. 3o). 4.2. Logo, computando-se os dias de suspensão do prazo por força dessa Lei, tem-se que, o prazo trienal que findaria em fevereiro/2021, findou em julho/2021.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários recursais, conforme art. 921, §5o, do CPC.